Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716686-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA, MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA, CONDOMINIO DO SAINT PAUL PARK HOTEL, CONDOMINIO DO KUBITSCHEK PLAZA HOTEL D E C I S Ã O O Distrito Federal propôs ação rescisória pretendendo a desconstituição do acórdão proferido pela eg. 2a Turma Cível no julgamento da APC 0027775-08.2016.8.07.0018, interposta em sede de ação declaratória com repetição de indébito tributário, fundamentada na seletividade do ICMS nas operações de energia elétrica (ID no 71255374). O autor fundamenta a ação rescisória no art. 966, V, do CPC, alegando violação manifesta à norma jurídica. Sustenta que o acórdão rescindendo contrariou os arts. 18, II, “c”, da Lei Distrital no 1.254/96; 155, § 2o, III, da CF/88; e a tese fixada no Tema no 745 da Repercussão Geral. Alega a inaplicabilidade da alíquota de 12% de ICMS sobre energia elétrica, afirmando que a norma vigente previa 18% para operações em geral, sendo indevida a aplicação da alínea “b” do referido dispositivo. Sustenta, ainda, que o ICMS é imposto seletivo, e que a alíquota majorada afronta o princípio constitucional da seletividade. Por fim, alega a não incidência do óbice da Súmula 343 do STF, mediante argumento de que, à época do julgamento, a matéria estava pacificada pela Corte Suprema em sede de repercussão geral. Requerida a concessão de tutela de urgência para sustar os efeitos do acórdão rescindendo, tal pedido foi indeferido pela decisão de ID no 71375824, por não se vislumbrar configurado o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Os réus ofereceram contestação (ID no 75470176). Sustentam que a ação rescisória busca indevida rediscussão da matéria, sendo inadequada para tal fim, conforme óbice do Enunciado no 143 da Súmula do STF. Alegam que o acórdão rescindendo delimitou expressamente a alíquota aplicável, inexistindo violação manifesta à norma jurídica, tendo sido corretamente aplicado o art. 155, § 2o, III, da CF/88, em consonância com o entendimento firmado no Tema no 745 da Repercussão Geral. Defendem que a alíquota de 12% era a menor prevista para operações internas, dada a essencialidade da energia elétrica, e que o Distrito Federal poderia tê-la impugnado oportunamente. Asseveram, por fim, que a ação rescisória não se presta a desconstituir julgados que adotem interpretação juridicamente possível, ainda que não seja a mais adequada, requerendo, assim, a improcedência do pedido. Réplica ao ID no 77535976, em que o Distrito Federal sustenta que o Tema 745, do excelso STF, impede a fixação de alíquota em patamar superior ao das operações em geral, mas não determina a fixação da menor alíquota prevista na legislação distrital. Requer a concessão de tutela de evidência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até final deliberação e julgamento da presente rescisória. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A pretensão rescindente está amparada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 745 da repercussão geral, segundo a qual a energia elétrica deve ser considerada mercadoria para fins de incidência do ICMS, sendo a alíquota aplicável aquela prevista para operações em geral, e não a menor alíquota firmada para operações de energia elétrica. O autor sustenta que a decisão rescindenda aplicou equivocadamente a menor alíquota prevista para operações de energia elétrica indistintamente, quando deveria ter aplicado aquela prevista para as operações em geral, conforme a tese firmada pelo excelso STF: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (destacou-se). De fato, como se consignou na decisão monocrática de ID no 71375824, vislumbra-se provável que, no julgamento da presente ação rescisória, a egrégia 2a Câmara Cível, julgue procedente o pedido para desconstituir, em parte, o acórdão rescindendo, e julgue parcialmente procedente o pedido deduzido pelo autor, consignando que a repetição de indébito deve levar em conta a alíquota geral prevista para a incidência do ICMS devido em operações internas, prevista no art. 18, inciso II, alínea c, da Lei Distrital no 1.254/96, com as alterações legais que vierem a incidir no referido dispositivo, durante o período abrangido pelo indébito a ser restituído. Além disso, após o oferecimento da contestação, verifica-se que a matéria é exclusivamente de direito, e que a tese jurídica invocada encontra fundamento em precedente firmado em repercussão geral do STF, cuja aplicação ao caso concreto não demanda dilação probatória. Parecem se encontrar, ademais, preenchidos os pressupostos legais para a desconstituição parcial do acórdão rescindendo, não se depreendendo da contestação elementos capazes de infirmar a evidência da tese jurídica invocada. Dessa forma, presentes os requisitos do art. 311, II, do CPC, defiro o pedido de tutela de evidência, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, até o julgamento da presente rescisória. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF 21 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator